Tribunal: TJMT
Processo: 1041293-49.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041293-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (RECORRENTE), FERNANDA DE DAVID PINTO - CPF: 046.406.681-63 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1041293-49.2020.811.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Recorrido(s):

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – CASO FORTUITO – ATO ILÍCITO AFASTADO - QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REEMBOLSO DENTRO DO PRAZO DA LEI 14.046/2020 – DANO MATERIAL INOCRRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o vendedor dentro da esteira de solidariedade do artigo 14 do CDC, inexiste se falar em ilegitimidade passiva, de onde rejeitada a preliminar.

Cancelamento de voo derivado da PANDEMIA COVID-19, permissivo dentro da Lei 14.406/2020, ausência do dever de restituição fora das hipóteses e prazos legais. Devolução de valores dentro do prazo legal, ausência de dano moral, derivado do adiamento.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que efetivou a compra de hotel em Gramado, ainda em 2019, para viajar de 14 a 19 de agosto de 2020.

Que houve o cancelamento do voo em razão da pandemia de COVID-19.

A Reclamada, em contestação,
sustenta que agiu dentro do que determina a Lei 14.046/2020, inexistindo dever de restituir e indenizar, de onde, já houve o reembolso do valor pago pelo hotel em março de 2021, e ainda, aponta ainda preliminar de ilegitimidade passiva.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
os pleitos de indenização por dano material; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (19/02/2021, ID 49376769) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, pugnando pela ausência de responsabilidade / culpa, estando ainda acobertadas pela legislação de regência, sendo que, ainda aduz ser parte ilegítima.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em relação da preliminar aventada de que seria parte ilegítima, entendo que, a mesma se enquadra na dicção do artigo 14 do CDC, que impõe a solidariedade de todos da cadeia de fornecedores de serviço, de onde, rejeito a preliminar aventada.

Após detida análise dos autos, verifica-se que houve a compra de hotel em 12/2019, de viagem que ocorreria em 14 a 19 de agosto de 2020.

Ocorre que, o notório estado de calamidade que abalou o mundo em março de 2020, pandemia de COVID-19, jamais poderia ser previsto, sendo necessário o adiamento de diversos eventos e cancelamento de voos, e inclusive a compreensão dos consumidores para que empresas de diversos ramos, inclusive do ramo da Reclamada pudesse sobreviver a grave crise instalada.

Dessa forma, evidente que a Reclamada agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação criada para amenizar os prejuízos da pandemia, a qual procedeu com o reembolso em março de 2021.

Assim regra a Lei 14.046/2020, em seu artigo 2º, senão vejamos:

“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 5º Na hipótese prevista no inciso I do
caput
deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2022, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do

caput
.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)
”

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo, lastreado dentro da previsão legal anteriormente descrita.

Neste sentido, “
mutaits mutandis”
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução nº 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial que pretendia a fixação de indenização por danos morais, extensível à outra parte que não recorreu ante a solidariedade instalada nos autos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021